Tribunal: STF
Processo: RMS 22306
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Servidores Civis da Marinha: extensão do reajuste de 28,86%
 concedido pelas LL. 8.622/93 e 8.627/93 aos servidores militares:
aplicação ao caso da decisão plenária do STF no RMS 22.307, que
reconheceu o direito ao reajuste: segurança deferida, observados os
arts. 1º da L. 5.021/66 e a Súmula 271/STF.